Tribunal: CARF
Processo: 10880.949846/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949846/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.484 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
MAGNÓLIA HOLDING S/A (SUCEDIDA POR PROVAR NEGÓCIOS DE
VAREJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.483, de 21 de
junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.949847/2015-74, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949846/2015-20
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949846/2015-20

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas
(DCOMP), por meio dos quais a interessada declarou a utilização de direito creditório com
origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, para a compensação dos débitos
próprios declarados.
Não houve reconhecimento do direito creditório utilizado, conforme Despacho
Decisório no de rastreamento 109599598, de 05/10/2015:
(...)
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade com as seguintes
razões de fato e de direito.

a) Preliminarmente, alega a tempestividade da manifestação de inconformidade,
uma vez que, nos termos do §1o, do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a
intimação por edital só poderá ser admitida se restarem improfícuas as
inicialmente obrigatórias tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica;
b) No mérito, alega que as compensações de estimativas não confirmadas pelo
Despacho Decisório dependem do julgamento dos processo administrativos
números 10880-906.814/2014-59 e 10880-958.287/2013-87. Requer o
sobrestamento dos processos. Refere-se à Solução de Consulta Interna COSIT
no 18, de 13/10/2006.

Em 08 de fevereiro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.

Conforme exposto trata-se de compensação de saldo negativo formado
por estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente a
requereu o sobrestamento do presente processo até que houvesse decisão
definitiva
nos
processos
no
10880-906.814/2014-59
e
10880-
958.287/2013-87.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949846/2015-20

A decisão recorrida indeferiu o pedido sobrestamento e deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer como
saldo negativo os montantes reconhecidos nos processos 10880-
906.814/2014-59 e 10880-958.287/2013-87. Quanto ao pedido de
sobrestamento, negou o pleito da contribuinte por entender que não existe
previsão do PAF que o autorizasse. Confira-se:

57. Dessa forma, no que se refere às estimativas cujas compensações não foram
homologadas pela autoridade competente, não há como reconhecê-las na
composição do saldo negativo sob apreciação porque o débito não se encontra
extinto por compensação, ainda que esteja com a exigibilidade suspensa.
58. Continuando, não houve o reconhecimento integral do direito creditório
utilizado, tendo em vista que o Despacho Decisório confirmou a homologação de
apenas parte das compensações referidas às estimativas informadas no
demonstrativo de crédito como sendo compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores. Veja-se: (...)

59. As Declarações de Compensação números 16951.29846 e 32280.56075
cuidam das compensações declaradas para as estimativas dos meses de março e
abril, valores de R$ 22.075,71 e R$ 4.769,34, com direito creditório originário de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2009, em nome da empresa sucedida
Magnólia Holding S/A, vinculadas ao processo administrativo número 10880-
906.814/2014-59:
(...)
60. Naquele processo foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento
079280485, em 03/04/14, que reconheceu direito creditório no valor de R$
162.959,37, insuficiente para a homologação integral de todas as compensações
declaradas. Vejam-se as consultas relativas àquele Despacho Decisório:
(...)
61. Apresentada manifestação de inconformidade, foi proferido Acórdão por esta
6a Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto-SP), que reconheceu direito
creditório adicional no valor de R$ 1.039.479,21, nos autos daquele processo, e
homologou as compensações declaradas até o limite desse direito, a partir da
apuração de um total de saldo negativo de CSLL, para o ano-calendário de 2009,
de R$ 1.202.438,58.
62. Apuração efetuada a partir do Demonstrativo Sapo indica que o direito
crédito reconhecido é suficiente para a homologação de todas as compensações
declaradas, incluídos os débitos das estimativas de IRPJ dos meses de março e
abril de 2010. Confira-se:
(...)
63. Dessa forma, os valores de R$ 22.075,71 e R$ 4.769,34, relativos às
estimativas de IRPJ dos meses de março e abril de 2010, devem ser considerados
na apuração do saldo negativo objeto deste processo.

64. Continuando, as Dcomp números 35714.46630, 25202.76725, 15048.33844 e
01127.05150, cuidam das compensações referidas às estimativas dos meses de
agosto, setembro, outubro e novembro, com direito creditório originário de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, vinculadas ao processo
administrativo de reconhecimento de crédito no 10880-958.287/2013-87, em
nome da empresa sucedida magnólia Holding S/A:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949846/2015-20

(...)

65. Naquele processo administrativo houve a emissão do Despacho Decisório
número de rastreamento 078132361, em 04/03/2014, que reconheceu
parcialmente o direito creditório utilizado, no montante de R$ 1.033.533,88,
frente aos R$ 2.366.359,51 utilizados pela interessada, o qual se mostrou
insuficiente para a homologação e todas as compensações declaradas. Confira-se:
(...)
66. Apresentada manifestação de inconformidade, foi proferido Acórdão por esta
Sexta Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto-SP), que não reconheceu
direito creditório adicional, nos autos daquele processo administrativo.
67. Dessa forma, os valores de R$ 2.758,67, R$ 2.315,40, R$ 1.697,49 e R$
1.144,81, não podem ser considerados na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2010.
68. Assim, apura-se um saldo negativo de IRPJ, para o ano-calendário de 2010,
no valor total de R$ 2.233.958,68:
(...)
69. Em conseqüência, reconhece-se, por meio deste Acórdão, um direito
creditório adicional no valor de R$ 26.845,05 e homologam-se as compensações
declaradas, até o limite desse direito.
70. Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE
a manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor original de R$ 26.845,05 e HOMOLOGAR EM
PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito.

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de
cobrança de débito em duplicidade. A compensação das estimativas é
uma confissão de dívida. Portanto, se não for homologada ou for
homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem
como cobrar a estimativa que deixou de ser compensada no outro,
configura cobrança do mesmo débito em duplicidade.
Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se
verifica pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de
dezembro de 2018, o qual recebeu a seguinte ementa:

NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949846/2015-20

respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949846/2015-20

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 435
DF CARF MF
Original